Tribunal: TCU
Processo: 028.145/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de reforma em que se discute alteração do posto/graduação empregada na base de cálculo os proventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de reforma deferida pela 10a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a alteração de reforma do Sr. Matias Ferreira Lopes, negando registro ao ato de número 10003495-07-2015-000058-1; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo Sr. Matias Ferreira Lopes, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à 10a Região Militar do Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Matias Ferreira Lopes, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.